Tribunal: TJMT
Processo: 1014671-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014671-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reunião de execuções fiscais movidas pelo Estado contra a mesma devedora, fundamentada no art. 28 da Lei nº 6.830/80, por conveniência da unidade da garantia da execução.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor atendeu aos requisitos legais estabelecidos no art. 28 da Lei nº 6.830/80.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça fixou os requisitos para reunião de execuções fiscais: identidade das partes, requerimento de pelo menos uma das partes, fases processuais análogas e competência do juízo.

4.
No caso, restaram presentes os pressupostos básicos para a reunião, verificando-se identidade das partes (Estado como exequente e agravante como executada), ausência de alegação de incompetência do juízo e inexistência de reunião promovida de ofício.

5.
A alegada diversidade de fases processuais não foi demonstrada concretamente pela agravante, que se limitou a apresentar alegações genéricas, sem comprovar especificamente as diferenças processuais entre os feitos, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6.
A decisão encontra amparo no art. 28 da LEF, que confere ao magistrado prerrogativa discricionária para determinar a reunião por conveniência da unidade de processamento, visando economia processual, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/80, prescinde da demonstração concreta de diversidade de fases processuais pela parte que alega o óbice, não sendo suficientes alegações genéricas para afastar a aplicação do dispositivo legal."

-------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 28; CPC, art. 373,
inciso
II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.158.766/RJ, Tema 392.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

T
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTES JAÓ LTDA. - MASSA FALIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres
(
MT
) que
, nos autos da execução fiscal n. 0005491-07.2011.8.11.0006
movida

pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a reunião de todos os autos executivos onde figuram no polo ativo o Estado de Mato Grosso e no polo passivo a Agravante.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada por ausência de requerimento das partes, alegando que as fases processuais são supostamente distintas entre os feitos, circunstância que inviabilizaria a reunião pretendida. Argumenta, ainda, violação aos precedentes do
c.
Superior Tribunal de Justiça e deste
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aduz que a determinação de reunião das execuções fiscais contraria os requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada, especificamente quanto à necessária identidade de fases processuais entre os feitos a serem reunidos, conforme entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.158.766/RJ, julgado sob o regime de recursos repetitivos.

Requer, assim, o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, determinando o desmembramento das execuções fiscais reunidas.

A parte agravante comprovou o recolhimento do preparo nos Ids.
287150351
e
287150352
.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões no Id. 294752382, pugnando pelo não provimento do recurso. Sustenta que
o ônus de demonstrar a alegada diversidade de fases processuais entre os feitos é exclusivo da parte agravante, que alega fato impeditivo à reunião.

Argumenta que a agravante não trouxe aos autos qualquer documento, planilha ou quadro comparativo detalhando as fases processuais de cada uma das execuções fiscais mencionadas, limitando-se a alegações genéricas e sem comprovação concreta.

Aduz que a decisão agravada encontra amparo direto no artigo 28 da LEF, que confere ao juízo a prerrogativa de determinar a reunião de execuções por conveniência da unidade de processamento, desde que presentes os pressupostos legais básicos, como a identidade das partes e a competência do juízo.

Destaca, ainda, que a Resolução 547/2024 do CNJ reforça a diretriz de gestão judiciária pela reunião de execuções fiscais de um mesmo devedor com valor superior a R$ 10.000,00, justamente para garantir celeridade, economia processual e efetividade.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTES JAÓ LTDA. - MASSA FALIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres
(
MT
) que
, nos autos da
e
xecução
f
iscal n. 0005491-07.2011.8.11.0006
movida

pelo

ESTADO
DE MATO GROSSO
, determinou a reunião de todos os autos executivos onde figuram no polo ativo o Estado de Mato Grosso e no polo passivo a Agravante.

A controvérsia reside em verificar se a decisão que determinou a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor atendeu aos requisitos legais estabelecidos no art. 28 da Lei nº 6.830/80.

A parte

a
gravante sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando ausência de requerimento das partes, fases processuais supostamente distintas e violação aos precedentes do
c.
STJ e deste
e.
TJMT. Contudo, a análise pormenorizada dos fundamentos apresentados revela a inconsistência das alegações formuladas.

O artigo 28 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que
"o Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor".

A jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial nº 1.158.766/RJ (Tema 392), fixou os requisitos para a reunião de execuções fiscais: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (
ii
) requerimento de pelo menos uma das partes; (
iii
) estarem os feitos em fases processuais análogas; (
iv
) competência do juízo.

No caso, verifica-se que os pressupostos básicos para a reunião
se
encontram inequivocamente presentes.

A identidade das partes é manifesta, considerando que todas as execuções envolvem o Estado de Mato Grosso como exequente e a agravante como executada.

Não se verifica alegação de in
competência do juízo
, tampouco que o d. juízo
a quo
tenha promovido a reunião de ofício.

Quanto à alegada diversidade de fases processuais, elemento central da insurgência recursal, observa-se que a agravante
se
limitou
a apresentar
alegações genéricas, sem apresentar demonstração concreta e específica das supostas diferenças processuais entre os feitos.

Conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso, em sua resposta ao presente recurso,
o ônus de demonstrar a alegada diversidade de fases processuais incumbe exclusivamente à parte que alega o óbice, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte agravante não trouxe aos autos qualquer documento, planilha ou quadro comparativo detalhando as fases processuais de cada uma das execuções fiscais mencionadas, circunstância que compromete fundamentalmente a credibilidade de sua argumentação.

A ausência de comprovação específica do alegado impedimento configura descumprimento do ônus probatório que lhe competia, não sendo suficiente a mera alegação genérica para afastar a aplicação do dispositivo legal.

A decisão agravada encontra amparo direto no artigo 28 da LEF, que confere ao magistrado a prerrogativa discricionária de determinar a reunião de execuções por conveniência da unidade de processamento. Tal medida visa à economia processual, à celeridade na tramitação dos feitos e à efetividade da prestação jurisdicional, princípios fundamentais do sistema processual civil.

Ademais, a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça reforça a diretriz de gestão judiciária pela reunião de execuções fiscais de um mesmo devedor com valor superior a R$ 10.000,00, justamente para garantir celeridade, economia processual e efetividade na administração da Justiça.

Assim, a decisão que determinou a reunião das execuções fiscais
se
revela juridicamente adequada e encontra respaldo tanto na
legislação específica quanto na jurisprudência consolidada, não merecendo nenhum reparo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025